Tribunal: TJES
Processo: 0006138-78.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006138-78.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: REMERSON SANTOS DE PAULA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0006138-78.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REMERSON SANTOS DE PAULA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público Estadual
, em razão da sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerou o réu como incurso nas figuras tipificadas no
artigo 157, §2º, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 129,
caput
, todos do CP
, condenando-o à pena de
4 anos
de reclusão, 6
meses de
detenção
e
8
dias-multa
, em regime inicial fechado.

O
parquet
pretende, unicamente, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações.

O apelado, nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
dado provimento ao
apelo.

É, no essencial, o relatório.
À revisão
, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006138-78.2020.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público Estadual
, em razão da sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerando o réu como incurso nas figuras tipificadas no
artigo 157, §2º, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 129,
caput
, todos do CP
, condenando-o à pena de 4 anos
de reclusão, 6
meses de
detenção
e
8
dias-multa, em regime inicial
fechado
.

Na origem, a denúncia narrou que, em 20/3/2020, por volta das 19 horas, na Rua Doze, em Vila Velha, o recorrido, com o emprego de violência,
tentou subtrair bens de uma vítima não identificada,
desferindo, em seguida, um golpe de faca contra outra vítima que tentou intervir
, Alan Cândido de Lima.

Julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
o juízo de 1º grau deixou de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações
, anotando que “sequer fora indicado valor de reparação pelos danos materiais e morais, não havendo nenhuma instrução e comprovação nesse sentido, não tendo a acusação e a vítima se desincumbido de seu ônus probatório.”

Irresignado, o
parquet
recorreu com o
exclusivo escopo de

que seja

fixado
do valor mínimo de indenização.

O recurso é manifestamente improcedente.

Embora, de fato, seja prevista no artigo 387, inciso IV, do CPP a fixação do valor mínimo de reparação pelos danos causados pela infração, a respectiva quantificação exigiria não apenas a prova do prejuízo quanto a sua exata extensão,
não se podendo admitir mera
s

invocaç
ões

genérica
s
.
Sem a certeza do dano e de sua extensão (não tendo o MPES sequer declinado qual seria o valor mínimo de reparação),
impossível falar-se em fixação de valor mínimo de reparação.

Com todas as vênias ao
parquet
, o apelo é confuso e não esclarece quais os danos efetivamente experimentados.
Se houve prejuízo material, quais foram eles? Se o roubo foi tentado (
e apenas um, mas não dois roubos
), como dizer, como se faz, que “as vítimas suportaram avarias em seus bens subtraídos”? Quem é o titular do direito, já que a vítima do roubo não fora nem identificada? Quanto à vítima da lesão corporal, foi comprovado algum gasto decorrente de eventual tratamento médico ou, ainda, lucros cessantes?
Nada disso foi debatido,
mesmo que se pretenda fixar um valor mínimo, e não exato, para a reparação.

Nesse sentido, precedentes:

A mantida nesse ponto, não sendo viável a fixação de indenização por reparação do dano, eis que há a necessidade da indicação dos valores pretendidos e de realização de instrução probatória específica, possibilitando assim o seu debate no curso da ação penal, o que não ocorreu no caso presente. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200018667, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Sem mais delongas,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. ROUBO. LESÃO CORPORAL. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.